Tribunal: TJSP
Processo: 2164596-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a agravante custeie o tratamento indicado à agravada, com o fornecimento de medicamentos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Inconformismo. Cabimento parcial. Irresignação restrita ao prazo fixado na r. decisão recorrida para o cumprimento da tutela. Prazo para o cumprimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a agravante custeie o tratamento indicado à agravada, com o fornecimento de medicamentos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Inconformismo. Cabimento parcial. Irresignação restrita ao prazo fixado na r. decisão recorrida para o cumprimento da tutela. Prazo para o cumprimento da decisão elevado para cinco dias. Agravo parcialmente provido.